Tribunal: TJDFT
Processo: 0713040-44.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso inominado. Ação reparatória. Fraude perpetrada por terceiro. Ausência de prova. Fortuito interno não comprovado. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela consumidora com o objetivo de reformar a sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Sustenta a requerente que foi vítima de golpe praticado por terceiros, que se passaram por assistentes sociais, adentraram sua residência, furtaram seu celular e fizeram transferências pix, causando-lhe um prejuízo de R$16.000,00. Afirma que houve falha na prestação dos serviços bancários por parte das recorridas, pois não tomaram as providências necessárias para impedir a fraude, mesmo com o comunicado imediato da autora. Acrescenta que a prova produzida pela segunda recorrida é frágil e não é suficiente para afastar a tese inicial, pois seu aparelho celular foi subtraído e não houve bloqueio tempestivo por parte das instituições financeiras, o que as fazem responsáveis pelos danos ocasionados à consumidora idosa, parte vulnerável na relação de consumo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu falha do serviço dos réus na consumação exitosa da alegada fraude, a justificar sua responsabilização pelos prejuízos transcorridos pela movimentação financeira.
III. Razões de decidir
3. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
4. A Súmula no 479 do STJ, dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
5. A recorrente narra na inicial que o golpe praticado por pessoas que se passaram por representantes de uma organização social ocorreu em 07.04.2025, quando tiraram uma fotografia do seu rosto para suposto cadastro e em seguida furtaram seu aparelho celular. Afirma que logo em seguida comunicou o ocorrido ao Banco Mercantil, o que não impediu a primeira transferência de 10 mil reais para conta de sua titularidade no Banco PicPay, posteriormente transferida para a conta de um terceiro. Acrescenta que na mesma data comunicou também o banco PicPay, que novamente não tomou nenhuma medida preventiva. Diz que já no dia seguinte (08.04.2024), os golpistas realizaram nova transferência entre os bancos, mas agora, no valor de 6 mil reais. Diante da inércia ou omissão das instituições, ajuizou a presente demanda.
6. A reprodução da narrativa autoral é necessária para seu confronto com as provas produzidas pelas partes. A contestação apresentada pela recorrida PicPay é de extrema importância, pois apresenta detalhes de todas as operações a partir do critério cronológico.
7. No corpo da referida peça de defesa, verifica-se a selfie tirada pela recorrente quando da abertura da conta bancária. Além disso, há informação do dispositivo usado para a conclusão das transferências (dispositivo 2201117SL (ID: 14d4c2a8-7edd-43a9-bdb3-753c4d91ecd9) Android ID: cc3f8d0a8c033d32, dispositivo este que está vinculado à criação da conta) (ID 78040464, pág. 8). Essas circunstâncias não seriam suficientes para afastar a responsabilidade das instituições financeiras, ante a alegação de furto do aparelho celular.
8. Todavia, a mesma contestação explicita na página seguinte (ID 78040464, pág. 9), a selfie tirada pela recorrente no momento das duas transações, com as respectivas datas (07.04.2025 e 08.04.2025). Essa prova é categórica para amparar a tese defensiva do banco-recorrido, pois fragiliza integralmente a alegação da recorrente.
8.1. Ainda que se considerasse que os fraudadores tivessem fotografado a consumidora, essa fotografia não serviria para autorizar a transação financeira. Isso porque a exigência da selfie ocorre quando o procedimento de transferência está em curso e requer ação imediata e específica do titular da conta para finalizar a operação. A correntista após inserir os dados para transferência deve segurar o celular para realização da selfie, o que seria impossível de acontecer se o seu aparelho celular não estivesse sob sua posse.
9. Ademais, a contestação da recorrida PicPay informa ainda que a contestação das transações não ocorreu imediatamente, conforme noticiou a consumidora, mas apenas em 09.04.2025, o que é ratificado pelo documento de ID 78040419. O documento de ID 78040433 revela ainda que a contestação direta ao Banco Mercantil ocorreu apenas em 18.04.2025. Essas provas foram produzidas pela própria requerente.
10. Portanto, não se vislumbra a conduta negligente das instituições financeiras na tomada de decisões de segurança a justificar sua responsabilidade pelas operações financeiras questionadas.
11. Na forma do art. 14, do CDC, o fornecedor responde pelos danos de que forem vítimas os seus consumidores, ressalvados os casos de culpa exclusiva do próprio consumidor ou de terceiros. Não comprovado de que forma os recorridos tenham contribuído para a suposta fraude é caso de afastar-se a responsabilidade dos bancos-réus.
IV. Dispositivo
12. Recurso desprovido.
13. Condeno a recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade ora deferida.

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 479/STJ.